Tribunal: TJDFT
Processo: 0709035-21.2021.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM RAZÃO DA AFETAÇÃO DE RECURSOS ESPECIAIS PARA JULGAMENTO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em ação de execução de título extrajudicial, diante da ausência de bens penhoráveis do devedor e da paralisação do feito. O recorrente sustenta que a contagem do prazo prescricional deve permanecer suspensa em razão da afetação dos recursos especiais 1.894.973/PR, REsp 2.071.335/GO, REsp 2.071.382/SE e REsp 2.071.259/SP (Tema 1.230) pelo Superior Tribunal de Justiça, os quais discutem o alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC quanto à penhora de verba salarial para pagamento de dívidas não alimentares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a prescrição intercorrente pode ser reconhecida quando há suspensão do agravo de instrumento no qual se discute a possibilidade de penhora salarial do devedor, em razão da afetação de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente visa garantir a segurança jurídica, impedindo que o credor permaneça indefinidamente inerte na busca pela satisfação de seu crédito, conforme previsto no art. 206-A do Código Civil e no art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil.
4. Nos termos do art. 924, III e V, do CPC, a execução extingue-se quando o executado não possuir bens penhoráveis ou quando configurada a prescrição intercorrente, devendo o prazo prescricional ser o mesmo da ação principal, conforme Súmula 150 do STF e Enunciado 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis.
5. No caso concreto, o prazo da prescrição intercorrente não pode ser computado, pois o agravo de instrumento interposto pelo recorrente para requerer a penhora de verbas salariais do devedor encontra-se suspenso por determinação do STJ, que aguarda a definição do Tema 1.230 dos repetitivos.
6. A suspensão do agravo de instrumento impede a fluência da prescrição intercorrente, pois a definição do Tema 1.230 pode impactar diretamente a possibilidade de prosseguimento da execução, conforme disposto no art. 1.040 do CPC.
7. Diante da impossibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente enquanto persiste a suspensão do agravo, impõe-se a cassação da sentença para permitir o regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A prescrição intercorrente não pode ser reconhecida enquanto estiver suspenso agravo de instrumento que discute a possibilidade de penhora de verbas salariais do devedor, em razão da afetação de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 206-A; Código de Processo Civil, arts. 921, § 4o, 924, III e V, e 1.040.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; Fórum Permanente de Processualistas Civis, Enunciado 196; STJ, Tema 1.230 (REsp 1.894.973/PR, REsp 2.071.335/GO, REsp 2.071.382/SE e REsp 2.071.259/SP).